Tribunal: TJDFT
Processo: 0796631-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0796631-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: ISABELA NATALIA DE AQUINO FERREIRA, IVAN BASTOS ALVARO, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré QUALICORP em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao pagamento de compensação por danos morais. Em suas razões a recorrente afirma que não pode ser responsabilizado pelos fatos uma vez que o cancelamento do plano ocorreu a pedido de operadora. Sustenta que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, na sentença ora recorrida foi reconhecida a configuração do dano moral em razão do cancelamento do plano de saúde dos requerentes sem qualquer aviso prévio por parte da ora recorrente. Além disso, o cancelamento teria ocorrido a pedido da operadora em razão do inadimplemento contratual por parte da administradora ora recorrente, que não teria efetuado os repasses mensais de valores por mais de 6 (seis) meses. A recorrente, no entanto, não teceu qualquer argumento a respeito, deixando de impugnar de forma específica os argumentos da decisão recorrida. Aliás, a recorrente alega que “(...) a parte Autora apenas se ateve em fazer suposições de danos sofridos em decorrência de cobrança da mensalidade, sem comprovar a solicitação do cancelamento do plano do qual era beneficiário (...)”. Trata-se de argumento completamente dissociado da realidade dos autos, uma vez que nenhuma discussão há nos autos a respeito de cobrança de mensalidade ou cancelamento do plano a pedido dos beneficiários. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora